Tribunal: TJMT
Processo: 1000099-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000099-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes de Tortura, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON DA SILVA CABRAL - CPF: 045.748.222-28 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA - CPF: 052.286.932-70 (PACIENTE), Quinta Vara Criminal de Sinop (IMPETRADO), CICERO REIS ALVES DA SILVA - CPF: 048.372.213-86 (VÍTIMA), JOAO GONCALVES GUIMARAES NETO - CPF: 618.903.293-12 (VÍTIMA), PEDRO ERNESTO ALVES BARROS - CPF: 032.030.883-98 (VÍTIMA), MIZAEL BRITO DA COSTA - CPF: 037.668.813-02 (VÍTIMA), FELIPE BRANDAO AMORIM - CPF: 625.522.493-70 (VÍTIMA), HORTAN JUNIOR DOS SANTOS SILVA - CPF: 057.701.033-61 (VÍTIMA), KAUAN SILVA GUIMARAES - CPF: 619.656.563-07 (VÍTIMA), DIOGO BRANDÃO AMORIM (VÍTIMA), ALEXSANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 608.573.763-73 (VÍTIMA), FRANCIEL PEREIRA DA SILVA DE JESUS - CPF: 622.777.173-20 (VÍTIMA), MICAEL BORGES DO NASCIMENTO ARAUJO - CPF: 626.814.333-71 (VÍTIMA), EDSON COSTA EVANGELISTA - CPF: 631.880.283-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ementa
:
direito penal e processual penal. habeas corpus. prisão preventiva. organização criminosa. roubo majorado. tortura. gravidade concreta da conduta. garantia da ordem pública. insuficiência de medidas cautelares alternativas. ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, roubo majorado

e tortura, visando a liberdade provisória.

II. Questões em discussão

Há duas questões: 1) ausência dos fundamentos para a custódia cautelar; 2) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva é cabível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
e pela periculosidade do agente.

O envolvimento em organização criminosa e a prática de crimes com emprego de violência justificam a segregação cautelar para garantir a ordem pública.

Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva são insuficientes quando há risco concreto de reiteração criminosa e de manutenção das atividades ilícitas.

Predicados pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 157, § 2o, II e V, c/c § 2o-A, I; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 2o; Lei no 9.455/1997, art. 1o, I, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 652.443/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 13.05.2021; STJ, RHC 116.679/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.10.2019; STF, HC 183.187/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15.07.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000099-96.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
SINOP

IMPETRANTE(S): JÚLIO VICENTE ANDRADE DINIZ – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe NU

1026374-71.2024.8.11.0015), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, roubo majorado e tortura

- art. 2o, § 2o da Lei n.o 12.850/2013, art. 157, §2o, II, v, c/c § 2-A, I, do CP e art. 1o, I, “a” da Lei n.o 9.455/1997 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os fundamentos da custódia cautelar; 2)
“as condições favoráveis do paciente”
justificam
“medidas cautelares menos gravosas”
.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 261364784), com documentos (ID 261364787/ID 261364786).

O pedido liminar foi indeferido (ID 261675286).

O Juízo singular não prestou informações.

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus: Organização criminosa, roubo majorado e tortura - Busca-se, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão cautelar imposta ao suplicante, ainda que mediante a aplicação de medidas coercitivas menos danosas, expedindo-se o competente alvará de soltura - Liminar indeferida – Presença do fumus comissi delicti e periculum libertatis - Satisfatoriamente demonstrada a necessidade de tutela da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta dos crimes supostamente perpetrados pelo suplicante e diante da sua evidente periculosidade social, eis que os graves crimes imputados ao paciente foram cometidos supostamente no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, de modo que a manutenção do claustro cautelar do paciente se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes-fim - O caráter associal do ente criminoso, que expõe a perigo a paz social e faz emergir, no plano abstrato, a antecipação das barreiras de punição, impõe imediata resposta acauteladora, adequada à desarticulação da “empresa criminosa”, interrompendo suas atividades, dentre outras medidas, por meio da prisão preventiva, salvaguardando o grêmio social da criminosidade voraz dos integrantes de facções criminosas - Ordem pública restou abalada, diante da gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa investigada, os quais, em tese, roubaram e torturaram diversas vítimas - Precedentes STJ - Existência de contemporaneidade dos fatos justificadores aos riscos que se pretende com a prisão evitar - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disto, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa de integrantes de facções criminosas - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43) - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 264448764)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 31.10.2024, o Juízo singular, a requerimento do órgão ministerial de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]Assim, como se observa das peças carreadas nos autos, a gravidade da conduta praticada, em tese, pelos flagrados está revelada diante das circunstâncias em que foi desenvolvida a ação, uma vez que 04 (quatro) indivíduos invadiram um alojamento de trabalhadores da construção civil, onde havia, aproximadamente 12 pessoas, oportunidade em que amarraram as vítimas e passaram a interrogá-las, mediante violência e grave ameaça, inclusive, efetuando disparos de arma de fogo, com a finalidade de descobrir se alguma delas fazia parte de facção criminosa diversa do Comando Vermelho.

Nesse sentido, denota-se dos autos que os custodiados possuem envolvimento com organização criminosa e foram incumbidos da missão de localizar e executar possíveis membros de organizações criminosas rivais, demonstrando, assim, maior ousadia criminosa dos autuados, evidenciando sua periculosidade, de modo que a decretação da prisão preventiva é única medida cautelar capaz de resguardar a ordem pública.

Portanto, é certo o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados, posto que os dados fáticos são suficientes para demonstrar que o caso em apreço vai além da normalidade do tipo penal em comento, constituindo fundamentação idônea para a decretação dos custodiados preventivamente.

Diante de todo exposto, tenho que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, dada a gravidade dos fatos praticados e a periculosidade de seus supostos autores, de modo que, a decretação de a contrição cautelar é medida de rigor.

Com essas considerações, diante o preenchimento dos requisitos materiais e formais, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE dos autuados WANDERSON DA SILVA CABRAL e NATAN BRUNO SOUZA TEIXEIRA , CONVERTENDO-AS EM PREVENTIVA, com fundamento no art. 312 do CPP, visando garantir a ordem pública.”
(Rosângela Zacarkim dos Santos, juíza de Direito – ID 261364786)

Em 18.12.2024, o Juízo recebeu a denúncia em desfavor do paciente por
organização criminosa, roubo majorado e tortura e manteve a prisão preventiva, por entender que
“não houve qualquer alteração fático-jurídica processual que enseje a perda dos requisitos legais previstos no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal e externados na referida decisão”
(
PJe NU 1026374-71.2024.8.11.0015).

Pois bem.

A segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade das crimes, visto que o paciente, o codenunciado [Wanderson da Silva Cabral] e outros agentes não identificados, supostamente faccionados ao “Comando Vermelho”, teriam se envolvido em roubo de dinheiro, aparelho celular e carteiras/cartões bancários pertencentes às vítimas [Cicero Reis Alves da Silva, Pedro Ernesto Alves Barros, Mizael Brito Da Costa e Hortan Junior dos Santos Silva], bem como em atos de tortura nos quais as vítimas teriam sido submetidas a disparo de
“arma de fogo, [...] tapas e [...] ameaças de morte”
, deitadas com os rostos voltados para o chão, para que informassem se
“eram integrantes ou se possuíam algum tipo de relação com as facções criminosas rivais, [...] vasculhando seus telefones em busca de fotos ou arquivos”

(PJe NU 1026374-71.2024.8.11.0015).

A forma de execução dos delitos [concurso de agentes; guerra entre facções; emprego de arma de fogo] e o possível envolvimento do paciente com facção do
“Comando Vermelho”
demonstram efetivo risco ao meio social, a justificar a custódia para a garantia da ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do c. STJ (RHC 116679/ES - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.10.2019; AgRg no HC 583110/RJ - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 2.9.2020; HC 520805/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 13.12.2019).

Destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“Tendo a prisão sido decretada em razão da gravidade concreta da conduta imputada aos pacientes, que seriam membros de destaque de grupo criminoso armado denominado Comando Vermelho, [...] revela-se a necessidade da segregação cautelar como forma de cessar a atividade ilícita e, por conseguinte, acautelar a ordem pública.”
(HC 652.443/RJ – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 13.5.2021)

Quanto aos predicados pessoais [primariedade e endereço certo], não ensejam, em si, a revogação da custódia cautelar
(STF, HC 174102/RS - Relator:

Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

Aplicável Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”

No tocante às medidas cautelares alternativas, o paciente estaria envolvido em organização criminosa majorada pelo emprego de arma de fogo [Fato I], roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo [Fato II] e tortura [Fato III] -
,
atribuídos à facção criminosa “Comando Vermelho”, no município de Sinop (PJE NU 1026374-71.2024.8.11.0015).

A gravidade dessas condutas atribuídas ao paciente,
“faccionado ao Comando Vermelho”
e a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa recomendam a manutenção da segregação provisória (STF, HC 183187/RO - Relator:

Min. Roberto Barroso - 15.7.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG -

Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 1o.7.2020)
, “pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura”
(STJ, AgRg no HC 615.038/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca -26/10/2020).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025